Tribunal: TJSP
Processo: 1004437-93.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – IPTU e Taxa – Município de Santo André – Alegação de penhora on line em conta bancária de terceiro não proprietário do bem imóvel tributado - Inocorrência de constrição sobre o patrimônio do autor – Inexistência de interesse de agir - Sentença mantida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004437-
93.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CESAR AUGUSTO, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004437-93.2019.8.26.0554 -Voto no 32215
2
Voto no 32.215
Apelação n° 1004437-93.2019.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelante: César Augusto
Apelados: Prefeitura Municipal de Santo André
EMBARGOS DE TERCEIRO IPTU e Taxa Município de
Santo André Alegação de penhora on line em conta bancária de
terceiro não proprietário do bem imóvel tributado - Inocorrência
de constrição sobre o patrimônio do autor
Inexistência de
interesse de agir - Sentença mantida Apelo não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. decisão de
fls. 72/73, a qual extinguiu os embargos de terceiros por estar ausente o
interesse de agir de César Augusto. Condenou, ainda, o autor ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado
à causa.
Apela o autor alegando, em síntese, que houve
pedido claro de penhora online em suas contas bancárias, motivo que é
suficiente para reconhecer seu interesse de agir. Além disso, requer a
exclusão de seu nome da execução fiscal no 1501407-32.2015.8.26.0554
por não ser proprietário do bem imóvel ali tributado.
Recurso tempestivo, preparado (fl.94), respondido
(fls. 98/101) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004437-93.2019.8.26.0554 -Voto no 32215
3
sentença.
Trata-se, como se vê, de embargos de terceiro
opostos por César Augusto em face do Município de Santo André para
requerer o levantamento da penhora realizada em sua conta bancária,
bem como a retirada de seu nome da execução fiscal ajuizada
equivocadamente contra ele.
Em primeiro grau, a sentença extinguiu a ação
por ausência de interesse de agir. Confira, a seguir, os termos:
Isto porque, exatamente como arguiu o Município, a
constrição impugnada inicialmente pelo embargante sequer
foi efetivada, de modo que, em se tratando de pedido de
levantamento
de
penhora
inexistente,
tem-se
que
o
embargante, estreme de dúvida, carece de interesse
processual. (...) Pontuo, nesse sentido, a mesma falta de
interesse de agir do requerente, agora por inadequação da
via eleita, haja vista que, como já consignado à fl. 23, o
questionamento atinente à propriedade do imóvel “poderia
ter sido efetuado por mero peticionamento nos autos da
execução, opção que imprimiria celeridade à pretensão”. Ante
o exposto, em razão da falta de interesse de agir do
embargante, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de
Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condeno o
embargante
ao
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
A sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004437-93.2019.8.26.0554 -Voto no 32215
4
Com efeito, segundo consta do documento do fl.12
não houve qualquer valor penhorado na conta do embargante e, ademais,
não há qualquer ameaça de nova penhora dado que já se esclareceu não
ser ele o proprietário do bem imóvel sobre o qual incidem os tributos
cobrados na execução fiscal no 1501407-32.2015.8.26.0554.
Importante destacar que nos termos do Código de
Processo Civil, os embargos de terceiro são cabíveis quando um terceiro,
não parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens que possua (artigo 674, CPC).
Se, no caso, não há nenhuma destas hipóteses,
então era mesmo necessária a extinção deste processo sem resolução do
mérito por ausente o interesse de agir.
Destaque-se, por fim, ter razão o magistrado
sentenciante ao afirmar que a questão da titularidade do bem imóvel
poderia ser esclarecida com mera petição nos autos da execução fiscal.
Portanto, a sentença deve mesmo ser mantida.
Enfim, vencida a apelante em sede recursal, ficam
majorados nesta instância os honorários arbitrados, em um ponto
percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do artigo 85, § 11,
do NCPC e Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR